Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718302-93.2025.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703048-26.2025.8.07.0018 AGRAVANTE: FABIO LUCAS OLIVEIRA DA CUNHA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DESPACHO Intimado a comprovar hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça (ID 71724432), o agravante apresentou os documentos de IDs 72043842, 72043854 e 72043856. A documentação, contudo, é insuficiente para atender integralmente à determinação, pois não permite aferir a totalidade dos rendimentos e do patrimônio do recorrente, especialmente considerando as informações sobre múltiplas fontes de renda e bens indicadas na decisão agravada. Assim, concedo ao agravante a derradeira oportunidade para que, no prazo de 5 (cinco) dias, complemente a documentação, juntando aos autos, de forma completa e legível: a) Cópia integral da última Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), com recibo de entrega e detalhamento de bens e direitos; b) Extratos bancários dos últimos três meses de todas as contas correntes, poupança e de investimento de sua titularidade (mesmo que inativas ou com saldo negativo); c) Comprovantes de rendimentos de todas as suas fontes pagadoras (contracheques, pró-labore, etc.), se houver. Decorrido o prazo sem o integral cumprimento, ou caso os novos elementos não comprovem a hipossuficiência, o pedido de gratuidade será indeferido e, ausente o preparo, o recurso não será conhecido por deserção. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora